Tribunal: STF
Processo: RE 1581314
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS, MAS NÃO PARA A DOENÇA DA AUTORA. TOCILIZUMABE (ACTEMRA). ARTERITE DE TAKAYASU. DOENÇA RARA. ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS DO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. 
1.O Supremo Tribunal Federal, em pronunciamento no julgamento do RE 855.178, com reconhecimento de repercussão geral da matéria, firmou o entendimento no sentido de que, em causas que versem sobre o fornecimento de medicamentos, "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente". Dessa forma, na esteira da jurisprudência do STF, a legitimidade passiva da União, Estado e Municípios confere a qualquer um deles, isoladamente ou não, a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde, os quais, entre si, estabelecerão a melhor forma de atender ao comando previsto no art. 196 da CF/88, assim como ao art. 2º da Lei 8.080/90. 
2. A Arterite de Takayasu é uma vasculite (inflamação da parede dos vasos sanguíneos) crônica que afeta a maior artéria do corpo humano, a aorta, e seus ramos primários, sendo diagnosticada em aproximadamente 1 a 3 pessoas por milhão de habitantes por ano segundo estatísticas dos Estados Unidos, Europa e Japão, sendo considerada, portanto, uma doença de ocorrência rara. 
3. In casu, conforme o Laudo Médico acostado aos autos, subscrito por médica reumatologista do Hospital Federal da Lagoa, a "Paciente já utilizou todas as medicações fornecidas pelo SUS no período de 13 anos de idade até os 29 anos de idade. A doença mostrou-se refratária a todas as medicações citadas + Rituximabe 2g EV e Infliximabe 10mg/Kg 4/4 semanas. Não há outra alternativa fornecida pelo SUS", sendo certo que "a ausência do fornecimento pode ocasionar risco de AVC isquêmico, isquemia mesenférica, HAS de difícil controle, insuficiência renal crônica, ruptura de aneurisma, lesão grave e morte". 
4. Conforme Parecer do NAT, a Arterite de Takayasu é uma doença rara e que não há " Protocolo Clinico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicado ou em elaboração da referida doença, e, portanto, não há lista oficial de medicamentos que possam ser implementados nessas circunstâncias". Destaca-se que, conforme perícia judicial realizada em processo similar, foi mencionado que a raridade da doença dificulta a realização de estudos clínicos de grande porte, duplo-cegos e controlados com placebo, necessários à aprovação de nova indicação para qualquer medicamento, existindo, contudo, vários relatos publicados demonstrando que esse medicamento pode ser eficaz no controle da arterite de Takayasu. 
5. Segundo Parecer do NAT, " o uso off label de um medicamento significa que o mesmo ainda não foi autorizado por uma agência reguladora, para o tratamento de determinada patologia. Entretanto, isso não implica que seja incorreto (...) Em geral, esse tipo de prescrição é motivado por uma analogia da patologia do indivíduo com outra semelhante (...) em grande parte das vezes, trata-se de uso essencialmente correto, apenas ainda não aprovado". 
6. Outrossim, conforme Laudo Pericial emitido pelo Serviço de Reumatologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, “A paciente não obteve controle da doença com todas as opções oferecidas pelo SUS (...) A Arterite de Takayasu é uma doença rara e grave, progressiva que, se não controlada a atividade inflamatória, pode levar ao óbito precoce, mas não há como prever a evolução de cada paciente. As graves lesões relatadas pela médica assistente, de fato, aumentam o risco de morte súbita (...) Concluindo: A falta de controle da doença pode exigir a realização de procedimentos de altíssimo custo (como descritos acima) e também de alto risco para o paciente, não disponíveis na maioria dos hospitais do SUS. Considero, portanto, pertinente a utilização do medicamento TOCILIZUMABE, uma vez que essa paciente se encontra numa situação de não resposta a todas as opções terapêuticas disponíveis”. 
7. A hipossuficiência financeira está presente, de acordo com os contracheques juntados aos autos, e o fato de o acompanhamento médico da parte autora estar sendo feito em unidade de saúde pública, sendo, ainda, beneficiária de gratuidade de justiça. Considerando essas circunstâncias, o fato de a autora ter esgotado todos os medicamentos disponíveis no SUS (inclusive medicamentos fora da lista) e, ainda, o fato de a doença ser rara e a ausência de análise da ANVISA acerca do medicamento em questão, o medicamento aparenta ser adequado a solução médica para a doença que acomete a parte autora. 
8. Precedentes.
9. Remessa necessária e apelações conhecidas e desprovidas”. (eDOC 312 – ID: 38d4d4d4)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, 97, 167, 194, parágrafo único, III, 196, 197 e 198, II, do texto constitucional. (eDOC 338 – ID: 3aad0cbf)
Nas razões recusais, o Estado do Rio de Janeiro se insurge contra condenação ao fornecimento do medicamento Tocilizumabe 162 mg, prescrito para uso diverso daquele autorizado pela ANVISA.
Alega que “devido a não dispensação do medicamento TOCILIZUMABE 162 MG pelo SUS, seu uso é considerado off label, e, portanto, resta evidenciada a irregularidade da condenação ora recorrida, tendo em vista a impossibilidade de condenação dos entes públicos ao fornecimento de remédios para uso off label, isto é, para o tratamento de enfermidade diversa daquelas indicadas na bula e autorizadas pela ANVISA”. (eDOC 338 – ID: 3aad0cbf, p. 9)
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação com relação aos temas 500 do STF e 106 do STJ, o acórdão recorrido restou mantido sob o fundamento de se tratar de doença rara. (eDOC 398 – ID: 2cb149d8 e eDOC 432 – ID: a40a1362)
Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 
É o relatório. 
Decido. 
Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, consignou que restou comprovado que a doença Arterite de Takayasu acomete a parte recorrida, e que as alternativas de tratamento disponibilizadas pelo SUS já foram exauridas sem sucesso, restando como opção o medicamento TOCILIZUMABE, registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS para o tratamento dessa doença. 
Concluiu que o Estado do Rio de Janeiro em solidariedade com o Município do Rio de Janeiro e a União devem fornecer o referido medicamento, diante da incapacidade financeira do paciente, da gravidade da doença e da falta de alternativas terapêuticas eficazes. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“No mérito, como bem destacado quando do julgamento do agravo de instrumento nº 5014184- 09.2022.4.02.0000 por esta Sétima Turma Especializada, a Arterite de Takayasu é uma vasculite (inflamação da parede dos vasos sanguíneos) crônica que afeta a maior artéria do corpo humano, a aorta, e seus ramos primários, sendo diagnosticada em aproximadamente 1 a 3 pessoas por milhão de habitantes por ano segundo estatísticas dos Estados Unidos, Europa e Japão, sendo considerada, portanto, uma doença de ocorrência rara (https://www.reumatologia.org.br/orientacoes-ao-paciente/arterite-de-takayasu/).
In casu, conforme o Laudo Médico acostado aos autos originários (Evento 1, LAUDO13), subscrito por médica reumatologista do Hospital Federal da Lagoa, a "Paciente já utilizou todas as medicações fornecidas pelo SUS no período de 13 anos de idade até os 29 anos de idade. A doença mostrou-se refretéria a todas as medicações citadas + Rituximabe 2g EV e Infliximabe 10mg/Kg 4/4 semanas. Não há outra alternativa fornecida pelo SUS" (grifou-se), sendo certo que "a ausência do fornecimento pode ocasionar risco de AVC isquêmico, isquemia mesenférica, HAS de difícil controle, insuficiência renal crônica, ruptura de aneurisma, lesão grave e morte". 
Detalha mencionando que a ora agravante já utilizou 8 medicamentos, sendo refratária a todos eles: " (...) a Autora já utilizou os medicamentos descritos pela Sociedade Brasileira de Reumatologia para o manejo da Arterite de Takayasu: metilpredisolona em pulsoterapia endovenosa, prednisona, metotrexato, azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato de mofetila, rituximabe e Infliximabe, apresentando refratariedade ao tratamento (...) De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, no tratamento da Arterite de Takayasu pode ser utilizado inicialmente corticosteroides. Para o auxílio do corticosteroide são utilizados metotrexato e azatioprina. Os medicamentos menos utilizados são ciclofosfamida, micofenolato de mofetila, leflunomida. Os agentes biológicos etanercepte, infliximabe e tocilizumabe são utilizados quando os medicamentos mais tradicionais não trouxeram resultados satisfatórios". 
Cabe destacar que, conforme Parecer do NAT (Evento 14), a Arterite de Takayasu é uma doença rara e que não há "Protocolo Clinico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicado ou em elaboração da referida doença, e, portanto, não há lista oficial de medicamentos que possam ser implementados nessas circunstâncias". 
O Parecer afirma também que "o uso off label de um medicamento significa que o mesmo ainda não foi autorizado por uma agência reguladora, para o tratamento de determinada patologia. Entretanto, isso não implica que seja incorreto (...) Em geral, esse tipo de prescrição é motivado por uma analogia da patologia do indivíduo com outra semelhante (...) em grande parte das vezes, trata-se de uso essencialmente correto, apenas ainda não aprovado". 
Outrossim, conforme Laudo Pericial emitido pelo Serviço de Reumatologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (Evento 83), “A paciente não obteve controle da doença com todas as opções oferecidas pelo SUS (...) A Arterite de Takayasu é uma doença rara e grave, progressiva que, se não controlada a atividade inflamatória, pode levar ao óbito precoce, mas não há como prever a evolução de cada paciente. As graves lesões relatadas pela médica assistente, de fato, aumentam o risco de morte súbita (...) Concluindo: A falta de controle da doença pode exigir a realização de procedimentos de altíssimo custo (como descritos acima) e também de alto risco para o paciente, não disponíveis na maioria dos hospitais do SUS. Considero, portanto, pertinente a utilização do medicamento TOCILIZUMABE, uma vez que essa paciente se encontra numa situação de não resposta a todas as opções terapêuticas disponíveis”. 
Vê-se, portanto, que o caso concreto indica a absoluta ausência de outras possibilidades de tratamento para a doença da autora, em razão da refratariedade aos tratamentos ofertados na rede pública. 
Ressalte-se que não se trata de medicamento de altíssimo custo, tendo valor mensal aproximado de R$ 7.000,00 (Evento 1, OUT 14 e OUT15). 
A propósito, transcrevo uma decisão monocrática do STJ, que manteve acórdão do Tribunal de origem acerca do fornecimento do mesmo medicamento destes autos, mencionando perícia judicial realizada que assim se manifestou: "Não consta da bula do Actemra a indicação para tratamento da arterite da Takayasu. Esse fato se deve à raridade da doença, que dificulta a realização de estudos clínicos de grande porte, duplo-cegos e controlados com placebo, necessários à aprovação de nova indicação para qualquer medicamento. No entanto, vários relatos de séries de casos publicados demonstraram que esse medicamento pode ser eficaz no controle da arterite de Takayasu. Os resultados são controle do processo inflamatório vascular e consequente prevenção de novos danos a órgãos vitais".
(...)
A hipossuficiência financeira também está presente, de acordo com os contracheques juntados aos autos (Evento 1, CHEQ5, CHEQ6, CHEQ7), e o fato de o acompanhamento médico da autora estar sendo feito em unidade de saúde pública, sendo, ainda, beneficiária de gratuidade de justiça. 
Considerando essas circunstâncias, o fato de a autora ter esgotado todos os medicamentos disponíveis no SUS (inclusive medicamentos fora da lista) e, ainda, o fato de a doença ser rara e a ausência de análise da ANVISA acerca do medicamento em questão, constata-se que o medicamento aparenta ser adequado a solução médica para a doença que acomete a parte autora, sendo certo que a documentação colacionada aos autos mostra-se suficiente para a procedência do pedido.
(...)”. (eDOC 312 – ID: 38d4d4d4, p. 3-7)

No caso em exame, trata-se de demanda relativa pedido de fornecimento do medicamento TOCILIZUMABE para o tratamento de Arterite de Takayasu,  medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado pelo SUS para o tratamento dessa doença. 
Conforme definido no tema 1.234, é considerado medicamento não incorporado ao SUS para fins de demandas judiciais:
 
“II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico”. 
 Em relação aos medicamentos não incorporados, o Acordo homologado pelo STF no tema 1.234 estabelece regras e critérios para fixação da competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, bem como a responsabilidade pelo custeio do tratamento determinado por decisão judicial e a forma de seu repasse. Para fins de melhor assimilação dos termos do acordo, bem assim de sua observação pelos juízes e tribunais, resumirei seus termos nos pontos que interessam ao presente caso: 
1) Competirá à Justiça Federal o julgamento das demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS e medicamentos oncológicos, desde que registrados na ANVISA, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos;
2) Competirá à Justiça Estadual o julgamento das demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS e medicamentos oncológicos, desde que registrados na ANVISA, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), for inferior ao valor de 210 salários mínimos; 
3) A divisão da competência entre Justiça Federal e Justiça Estadual para o ajuizamento de demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS valerá apenas para as ações ajuizadas a partir de 19.9.2024; 
4) Demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS ajuizadas antes de 19.9.2024 deverão continuar tramitando na justiça em que foram propostas; 
5) Em relação ao custeio dos medicamentos não incorporados pelo SUS, determinados por decisão judicial, caberá à União suportar 100% do valor devido, quando o custo do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos, e 65% do valor devido, quando o custo do tratamento anual for superior a 7 e inferior a 210 salários mínimos. Tratando-se de medicamentos oncológicos, o percentual será de 80% do tratamento; 
6) Nos casos em que Estados e Municípios ficarem responsáveis pela aquisição dos medicamentos não incorporados, quer por decisão da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, a União deverá fazer o ressarcimento por meio de repasse Fundo a Fundo.
No caso dos autos, considerando que a presente ação foi ajuizada em setembro/2022, portanto, antes de 10 de junho de 2024, mantem-se o feito na Justiça Federal. (eDOC 4 - ID: 711bf4f4)
Friso, no entanto, que a modulação de efeitos do Acordo e das teses fixadas nos temas 6 e 1.234 limita-se à divisão de competência entre Justiça Estadual e Federal.
Em relação ao dever de fornecimento de medicamento não incorporado, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do tema 6, determinou que:
    1. Como regra geral, o fornecimento de medicamento não previsto na política pública de saúde não deve ser determinado judicialmente;
    2. Excepcionalmente, tais medicamentos, desde que registrados na ANVISA, poderão ser concedidos judicialmente, desde que o autor da ação comprove: solicitação administrativa não atendida; ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; impossibilidade de realização do tratamento via medicamentos disponibilizados pelo SUS; comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco solicitado; imprescindibilidade clínica do tratamento comprovada por laudo médico fundamentado; incapacidade financeira de suportar o custo do tratamento.

Assim, no que se refere ao dever de fornecer e, caso positivo, à responsabilidade pelo custeio, deve o Tribunal recorrido aplicar as normas acordadas e homologadas, especialmente as relativas ao dever de fornecer e à responsabilidade pelo custeio, conforme determinam as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF:
 
Súmula Vinculante nº 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).
Súmula Vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).
 
Não se ignora a urgência e a sensibilidade dos casos em que a parte recorre ao Poder Judiciário para obter medicamento não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente quando se trata de fármaco que pode representar a única ou a última esperança de controle da enfermidade que a acomete.
Todavia, a fim de preservar a sustentabilidade das políticas públicas de saúde, impõe-se a observância dos critérios fixados por esta Suprema Corte, após amplo debate com o Poder Público, nos precedentes vinculantes pertinentes.
Por outro lado, incumbe ao Poder Judiciário ponderar, em cada caso concreto, sobre a viabilidade da concessão de medicamento não incorporado ao SUS, conforme estabelecem os itens 2(b) e 3(a) e (b) do Tema 6, bem como o item 4 do Tema 1234 da repercussão geral.
No caso específico dos autos, o acórdão recorrido ressaltou se tratar de doença rara, grave e progressiva, e que as medicações oferecidas pelo SUS já foram utilizadas pelo paciente sem efetividade, além de não existir substituto terapêutico disponível no SUS. 
Destacou que o medicamento TOCILIZUMABE é autorizado pela ANVISA, com indicação de uso off label para o tratamento de arterite da Takayasu, com base em dados científicos. Justifica a existência de poucos estudos em razão da raridade da doença.
Consignou, por fim, a incapacidade financeira do autor. Esses elementos evidenciam a adequação do tratamento pleiteado e revelam que, na hipótese específica, foram atendidos os requisitos fixados pelos paradigmas jurisprudenciais aplicáveis à matéria.
Nesse contexto, o acórdão recorrido fundamentou a manutenção da procedência da ação — e, por conseguinte, o fornecimento do fármaco — na comprovada eficácia do medicamento e, sobretudo, na ausência de alternativa terapêutica no caso concreto.
Consequentemente, não há falar em violação aos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, cujas teses foram posteriormente sintetizadas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 desta Suprema Corte.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIBE A PESSOA IDOSA DIAGNOSTICADA COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA COM BASE NA MEDICINA DE EVIDÊNCIAS, NA SEGURANÇA E NA EFICÁCIA DO TRATAMENTO, NA AUSÊNCIA DE FÁRMACO SUBSTITUTO E NA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA AUTORA PARA ARCAR COM O CUSTEIO DO MEDICAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DO PROCESSO PARA REVER A DECISÃO RECLAMADA: PROCEDIMENTO INCABÍVEL EM RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 81200 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09.10.2025)

“EMENTA Agravo regimental em reclamação constitucional. Temas nº 6 e 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. Fornecimento de medicamento não incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. Nintedanibe. Ato judicial. Recomendação da Conitec pela não incorporação. Superveniente publicação de recentes evidências científicas qualificadas na pirâmide de evidências. Observação dos requisitos cumulativos e obrigatórios previstos nos precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O STF, a partir da fixação das teses dos Temas nºs 6, 500 e 1.234 da RG, traçou diretrizes visando qualificar a prestação jurisdicional no âmbito da judicialização da saúde, reforçadas pelas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. 2. No julgamento do RE nº 657.718, vinculado ao Tema nº 6 da RG, o qual versa sobre o dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possua condições financeiras para comprá-lo, o STF estabeleceu requisitos cumulativos para o deferimento de pedido de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, incluindo (i) consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus); (ii) comprovação da eficácia do fármaco à luz da medicina baseada em evidências científicas de alto nível; (iii) análise do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec. 3. Embora a autoridade reclamada tenha assentado a ausência de vícios de legalidade no procedimento administrativo adotado pela Conitec, fazendo alusão à ausência de estudos conclusivos acerca da eficácia do fármaco e à nota técnica desfavorável elaborada para o caso concreto que corroboraria essa conclusão, não se extrai dos fundamentos adotados razões que refutem os elementos que demonstram superveniente publicação, após avaliação da Conitec, de recentes evidências científicas qualificadas na pirâmide de evidências que concluem pela eficácia e pela segurança da tecnologia. 4. A decisão reclamada não revela teratologia ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo razão para a intervenção do STF em sede reclamatória. 5. Agravo regimental não provido”. (Rcl 89056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 05.03.2026)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 312 - ID:38d4d4d4, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente